Tribunal: TJSP
Processo: 1016344-35.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA SOLUCIONADA DE FORMA ESPONTÂNEA E PACÍFICA NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL - FALTA DE INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, SENÃO MERO ABORRECIMENTO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016344-35.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO PIRES DE ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016344-35.2020.8.26.0100 -Voto no 49838
2
APELAÇÃO N° 1016344-35.2020.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: MARCELO PIRES DE ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO N° 49.838
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO

COBRANÇA
INDEVIDA
SOLUCIONADA
DE
FORMA
ESPONTÂNEA
E
PACÍFICA NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL - FALTA DE
INCLUSÃO
DO
NOME
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES

DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO, SENÃO MERO ABORRECIMENTO,
NAS CIRCUNSTÂNCIAS
AÇÃO IMPROCEDENTE -
RECURSO IMPROVIDO.
Ação
declaratória
de
inexistência
de
relação jurídica cumulada com indenização por danos
morais foi julgada improcedente pela sentença, que
condenou o autor no pagamento das despesas processuais e
verba honorária de 10% do valor atualizado da causa,
observada justiça gratuita.
Apelou
o
vencido.
Alega
nulidade
da
sentença por falta de atendimento da solicitação de
expedição de ofício ao Serasa. Diz que não houve
designação de audiência de instrução de oitiva de
testemunhas, conforme requerido. Alega que a cobrança
indevida e inclusão do nome no sistema de devedores
configura dano moral, sugerindo valor de 15 salários-
mínimos. Pede nulidade ou reforma.
Recurso
tempestivo,
respondido,
com
anotação de justiça gratuita.
É o Relatório.
O julgamento antecipado tem previsão no
art. 355, inciso I, do CPC/2015 e não configurou
cerceamento de defesa, por suficiente a prova documental,
cabendo ao juiz, como destinatário da prova, determinar
aquelas necessárias à instrução do processo (CPC/2015,
art. 370). Ademais, como bem dito pelo juiz, o ofício e
extratos trazidos aos autos pela Serasa informando que
“não constam anotações ativas” em nome do autor é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016344-35.2020.8.26.0100 -Voto no 49838
3
suficiente ao deslinde da causa.
De resto, a sentença deu solução adequada
ao caso e merece subsistir por seus próprios fundamentos,
que passam a integrar o voto (Regimento Interno, art.
252), porque proferida em perfeita harmonia com o
conjunto probatório.
Porquanto o réu juntou prova documental de
que efetivara de forma espontânea e pacífica no âmbito
extrajudicial a baixa em seu banco de dados do contrato
de compra e venda de imóvel iniciado em nome do autor,
antes da data da propositura da presente demanda, sem
qualquer anotação de nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito (cf. fls. 57, 64/70).
Dessa forma, não vislumbro a possibilidade
de presumir dano moral, na falta de ato ilícito dotado de
aptidão objetiva para causar dor e sofrimento a
sentimentos íntimos do autor, conforme precedentes em
casos análogos, sem repercussão social ou abalo de
crédito(REsp 504.639/PB, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 25.08.03; REsp 521.740/PB, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 16.02.04; REsp 671.672/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22.05.06).
Persiste o entendimento mais recente de
que “não existindo anotação irregular nos órgãos de
proteção ao crédito, a mera cobrança indevida de serviços
ao consumidor não gera danos morais presumidos” (AgRg no
AREsp 680941/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Dje
29.03.2016; REsp 1550509/RJ, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, Dje 14.03.2016; AgRg no AREsp 651304/RS, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 03.02.2016; AgRg no
AREsp 569528/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Dje
01.02.2016; AgRg no Resp 1517436/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Dje 18.11.2015; AgRg no REsp 1517478/RS, Rel.
Min. Og Fernandes, Dje 29.05.2015).
Diga-se, ademais, que não o acarreta,
salvo em situações muito especiais, nem mesmo o
inadimplemento contratual (REsp 151.332/RS, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ 02.12.02; REsp 202.564-0/RJ, Rel. Min.
Sálvio
de
Figueiredo
Teixeira,
j.
02.08.01;
REsp
201.214/PA,
Rel.
Designado
p/
acórdão
Min.
Ari
Pargendler, DJ 05.02.01; Antunes Varela, Direito das
Obrigações, vol. I/248, n° 84, Forense, 1.977; Carlos
Alberto Menezes Direito, Comentários ao Novo Código
Civil, vol. XIII/104, editora Forense, 2.004; Carlos
Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, pág. 590,
Saraiva, 2.002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016344-35.2020.8.26.0100 -Voto no 49838
4
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo honorários advocatícios para 15%, mantida a mesma
base de cálculo da sentença, observado o art. 98, § 3o,
do mesmo diploma legal (fls. 43).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator